Tribunal: TJMT
Processo: 1012082-29.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012082-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIO MELLENBERGS LOFFI - CNPJ: 03.959.420/0001-98 (AGRAVADO), MARCIO MELLENBERGS LOFFI - CPF: 651.801.351-68 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS PENHORÁVEIS FRUSTRADAS - UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS (CENSEC) - POSSIBILIDADE – ENVIO DE OFÍCIO A EMPRESAS QUE POSSIBILITEM A LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com as tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis do executado autorizam a realização da pesquisa junto ao sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos (CENSEC), bem como autoriza o envio de ofício a empresas privadas que
possam efetivamente contribuir na localização da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012082-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCIO MELLENBERGS LOFFI, MARCIO MELLENBERGS LOFFI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais nº 1000206-70.2022.8.11.0025 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, movida em face de
MARCIO MELLENBERGS LOFFI, MARCIO MELLENBERGS LOFFI
em que indeferiu os pedidos de expedição de ofício à CENSEC, e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, para que informassem eventuais dados relevantes dos devedores, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais.

O agravante afirma que
“o pleito da pesquisa por se tratar de uma forma de fraude, apenas alguém próximo do agravado poderia deter tal informação, além de que não se trata de um pré-requisito para o seu deferimento, uma vez que tem como objetivo angariar informações sobre eventual cadastro do Agravado nas respectivas plataformas, a fim de que se localize dados de cadastro, placa e veículos porventura registrados em nome do executado.”.

Diz que
“as informações oferecidas pelas empresas SEM PARAR e CONECTAR não são oferecidas extrajudicialmente, apenas por meio de expedição de ofício feito pelo Juízo. Tratando-se de informações internas de empresas privadas, não teria como o Bradesco diligenciar extrajudicialmente pelos dados pretendidos.”.

Alega que
“a pesquisa não pode ser feita pela parte, essa possibilidade inexiste, uma vez que o acesso ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações), é apenas por meio de determinação judicial, como será demonstrado adiante, ficou comprovado também a impossibilidade da obtenção dos dados pelo agravante, sendo medida de rigor o deferimento da pesquisa CENSEC.”.

Argumenta que
“nos termos do art. 139, IV do CPC/15, é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”.

Defende que
“é evidente a necessidade de se deferir a antecipação da tutela ao Agravo de Instrumento ora interposto, pois, em decorrência da r. decisão agravada, estará a parte Agravante impedido de utilizar os meios existentes para perceber o seu crédito, e estará sendo desrespeitado o preceito de que a execução deve correr no interesse do credor.”.

Sustenta
“é inquestionável que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual o BRADESCO requer, desde já, seja deferida a expedição de ofício à CENSEC, ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP) e às empresas SEM PARAR e CONECTAR.”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal e o provimento no mérito do recurso (id. 213176680).

Não concedida a medida liminar (id. 213397693).

Sem contrarrazões (id. 217562199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais nº 1000206-70.2022.8.11.0025 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, movida em face de
MARCIO MELLENBERGS LOFFI, MARCIO MELLENBERGS LOFFI
em que indeferiu os pedidos de expedição de ofício à CENSEC, e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, para que informassem eventuais dados relevantes dos devedores, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da retidão da decisão objurgada que, nos termos relatados, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, referente à expedição de ofício ao CENSEC e empresas privadas SEM PARAR e CONECTCAT.

Pois bem, com a devida vênia ao entendimento do ilustre Magistrado de origem, tenho que as alegações recursais merecem ser providas e, via de consequência, a decisão deve ser reformada.

Cediço que o Provimento nº18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regula a pesquisa de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que possui as seguintes finalidades:

“Art. 1º. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de:

I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados;

II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico;

III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa;

IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo;

V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.”

A plataforma agrega informações acerca de diversos serviços notariais, tais como testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. Confira-se:

“Art. 2º. A CENSEC funcionará por meio de portal na rede mundial de computadores e será composta dos seguintes módulos operacionais:

I. Registro Central de Testamentos On-Line - RCTO: destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país;

II. Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007;

III. Central de Escrituras e Procurações - CEP: destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos.

IV. Central Nacional de Sinal Público - CNSIP: destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa.”

Sabido também que o acesso à plataforma necessita da intervenção do sistema judicial, conforme definido nos artigos 10 e 19 do Provimento supracitado. Assim, não há que se falar em óbice ao acesso às informações armazenadas na base de dados da CENSEC, as quais estão relacionadas à busca de ativos de devedores e à execução de dívidas.

Impende destacar que, embora a responsabilidade pela busca de bens penhoráveis seja do credor, reconhece-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, nos casos em que a localização de bens por outros meios resta impossível.

No caso em apreço, extrai-se que a execução tramita há pelo menos cinco anos, sendo que as pesquisas realizadas por meio de outros sistemas não tem se mostrado suficientes para a localização da parte, de bens.

Desse modo, tendo em vista que as diligências realizadas se revelaram infrutíferas, resta demonstrada a necessidade de se buscar, por meio do sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos, a existência de escrituras públicas, inventários, testamentos e procurações em nome do executado.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS (CENSEC) - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - POSSIBILIDADE. Frustradas diversas tentativas de localização de bens do executado, possível a utilização do sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos (CENSEC), especificamente a Central de Escrituras e Procurações (CEP), sendo necessária a determinação judicial, considerando que a ferramenta não é de livre acesso ao público. (TJMG. Agravo de Instrumento 1.0000.19.099539-9/002. Relator: Des. Octávio de Almeida Neves. 15ª CÂMARA CÍVEL. Julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 25/10/2023). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO SENTENÇA - PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS - CENSEC - POSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída para gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2. Evidenciada a dificuldade em localizar bens penhoráveis, sobretudo diante das inúmeras tentativas infrutíferas de consulta de ativos, não há óbice ao deferimento do pedido de consulta.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 1.0000.22.047945-5/002. Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres. 18ª CÂMARA CÍVEL. Julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - SERAJUD - POSSIBILIDADE - ART. 782, §3°, DO CPC - SISTEMA CRC-JUD - INDEFERIMENTO - DILIGÊNCIA ACESSÍVEL À PARTE REQUERENTE - SISTEMA CEP (CENSEC) - DEFERIMENTO - CONSULTA EXCLUSIVA POR INTERVENÇÃO JUDICIAL - TENTATIVAS PRÉVIAS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO - SISTEMA SRV - INDEFERIMENTO - SISTEMA SUSPENSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de execução por quantia certa, é devida a inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplência quando requerida pela parte adversa, conforme previsão expressa do art. 782, §3º do CPC. Deve ser denegado o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD, uma vez que, a rigor do disposto no art. 13 do Provimento n° 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tal consulta pode ser feita por pessoas físicas ou jurídicas, desde que efetuado o pagamento das custas e emolumentos. O sistema CEP (CENSEC) é uma ferramenta criada pelo Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, estando regulamentado pelo Provimento n°18/2012 do CNJ, de onde se extrai que sua consulta depende de intervenção judicial. Tendo a parte agravante buscado satisfazer seu crédito de diversas outras formas, sem êxito, se revela devida a atuação do Judiciário, com o deferimento da referida pesquisa. Estando suspensa a consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR), mantem-se o indeferimento do pleito. Recurso parcialmente provido.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 1.0000.21.207251-6/004. Relator: Des. Amorim Siqueira. 9ª CÂMARA CÍVEL. Julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Portanto, diante da inexistência de outros meios de se encontrar bens passíveis de penhora, em obediência ao princípio da cooperação, não há óbice para a utilização do sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos (CENSEC), a fim de possibilitar eventual futura constrição.

Sobre o envio de ofício a empresas privadas que possam efetivamente contribuir na localização da parte, também não vejo empecilho.

Diante do exposto,
PROVEJO O RECURSO
para deferir o envio de ofício a CENSEC e as empresas SEM PARAR e CONECTCAR, com o intuito de localização de bens e o executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024